Tribunal: TJDFT
Processo: 0747590-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INCORREÇÃO NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. EDITAL ELETRÔNICO QUE REFERE A INTEGRALIDADE DO BEM. FRAÇÃO IDEAL PERTENCENTE AOS EMBARGANTES. DIVISIBILIDADE DO BEM. RECONHECIMENTO. PRESERVAÇÃO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de embargos de terceiro. 1.1. A parte embargante alega haver omissões no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estão em discussão quatro omissões: ausência de manifestação quanto à adequação do valor atribuído à causa; ausência de análise sobre a repartição proporcional dos ônus de sucumbência; ausência de apuração da responsabilidade pelo erro constante no edital; e ausência de enfrentamento acerca da perda do objeto antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O acórdão constatou não ter a embargada se insurgido quanto ao valor da causa em sede de preliminar de contestação. Assim, diante da ausência de impugnação no momento processual adequado, registrou ser inviável a análise da matéria em grau recursal, em razão da preclusão. O aresto destacou ser a possibilidade de correção de ofício pelo juiz, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, limitada à fase de admissibilidade da petição inicial, após a qual se realiza o recolhimento das custas correspondentes. Ultrapassado esse marco sem a correção judicial, opera-se a preclusão pro judicato, sendo certo que eventual correção nesta fase recursal implicaria supressão de instância, concluiu. No mesmo sentido, foram colacionados julgados desta Corte a corroborar o entendimento adotado. 4.1. O aresto consignou ser dever do magistrado, nos embargos de terceiro, observar os princípios da sucumbência e da causalidade ao decidir sobre os ônus decorrentes da derrota. A propósito, anotou o entendimento da Corte Especial do STJ, no bojo da Súmula no 303, segundo a qual, nos embargos de terceiro, a parte responsável pela constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios. Ponderou ter sido reconhecida, no julgamento dos embargos, a divisibilidade do imóvel, contrariando a alegação inicial apresentada pela parte exequente. Nessa linha, explicitou ser possível aplicar o princípio da causalidade para atribuir à embargada os encargos oriundos da constrição indevida, os quais foram reduzidos à metade pelo juízo de origem, em razão do reconhecimento do pedido na contestação, nos termos do art. 90, caput e § 4o, do CPC. 4.2. O decisum destacou o erro no edital do leilão eletrônico, o qual deixou de indicar expressamente o quinhão penhorado, referindo-se ao imóvel em sua totalidade. Ressaltou, ainda, o reconhecimento da indivisibilidade do bem no cumprimento de sentença, com repercussão na alienação: seja pela venda integral com repasse de 62,5% aos coproprietários, seja pela alienação da fração de 37,5%, preservando-se a titularidade dos embargantes, caso admitida a divisibilidade. 4.3. O acórdão asseverou, ainda assim, mesmo sendo, ao tempo da contestação, reconhecido pela embargada haver deixado de constar do edital a referência ao fato de estar sendo leiloado 37,5% do imóvel, e não o imóvel em sua totalidade, tendo sido a correção solicitada nos autos principais. Tal circunstância não afasta da parte embargante o interesse na propositura do feito, sobretudo por não ter sido demonstrada, naquele momento, a correção efetiva do vício, o qual apresentava risco de constrição indevida. Nesse cenário, não se verificou possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito por inépcia da inicial, tampouco ausência de interesse por parte dos apelados.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 303/STJ.